Tribunal: TJMT
Processo: 1003496-66.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003496-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), VERA LUCIA FORTUNATO - CPF: 069.666.888-27 (EMBARGANTE), JOAO BARROSO - CPF: 074.058.038-81 (EMBARGANTE), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (EMBARGADO), HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.192.333/0003-94 (EMBARGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORIAS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que analisou a ilegitimidade ativa de João Barroso, cônjuge da autora Vera Lúcia Fortunato, em demanda relacionada a vícios em veículo automotor adquirido por esta última. Os embargantes alegam omissão quanto ao pedido de concessão de veículo reserva até o fim da lide e defendem a legitimidade ativa do cônjuge, apontando suposta ausência de fundamentação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de concessão de veículo reserva
e
determinar se o cônjuge da autora possui legitimidade ativa para integrar a lide, com base na teoria do esforço comum e no litisconsórcio facultativo unitário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
pedido de concessão de veículo reserva

já fo
i
deferid
o em
tutela de urgência
apreciada pelo Juízo de origem, de modo que
descumprimento deve ser arguido n
a primeira instância
,
inexistindo, portanto
, a alegada omissão.

A exclusão do cônjuge da autora do polo ativo da demanda é justificada com base na ausência de vínculo contratual direto com as rés, conforme demonstrado pela documentação dos autos (nota fiscal, certificados de garantia e registros do veículo), todos em nome exclusivo da autora.

A aplicação da Teoria da Relatividade dos Contratos fundamenta corretamente o reconhecimento da ilegitimidade ativa de João Barroso, uma vez que os efeitos do contrato vinculam apenas as partes contratantes.

A tese de litisconsórcio facultativo unitário e esforço comum na aquisição do bem não prevalece na ausência de relação jurídica direta entre o cônjuge e as rés, não sendo suficientes, por si sós, para configurar legitimidade ativa.

A fundamentação adotada atende aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC.

Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração, tampouco há negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A concessão de veículo reserva deferida por tutela de urgência já foi analisada e eventual descumprimento deve ser arguido perante o
J
uízo de origem.

A ilegitimidade ativa do cônjuge que não firmou contrato com as rés é corretamente reconhecida à luz da Teoria da Relatividade dos Contratos.

A ausência de vínculo contratual direto afasta a aplicação do litisconsórcio facultativo unitário nas demandas contratuais.

A decisão que adota fundamentação clara e compatível com a solução jurídica do caso não incorre em omissão nem negativa de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 113, 116, 117, 489, §1º, III, IV, V e VI, e 1.022; CC, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.775.653/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôa
s
Cueva
, 3ª Turma, j. 28.04.2025, DJEN 06.05.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas ora embargantes.

Estas aduzem
que a decisão embargada se limitou a analisar a questão da legitimidade ativa do cônjuge da embargante, omitindo-se quanto ao pedido de concessão de veículo reserva até o final da lide, conforme pleito formulado expressamente n
o Recurs
o.

Destacam a necessidade do veículo
reserva em razão
dos problemas enfrentados com o automóvel adquirido, objeto da
A
ção principal, os quais persistem desde a compra do bem. Ressaltam que continuam impossibilitados de usar o veículo.

Argumentam que a exclusão do cônjuge do polo ativo, sob fundamento de ilegitimidade
ad causam
, não se sustenta, pois o veículo foi adquirido com esforço comum do casal, fazendo parte do patrimônio d
eles
e integrando o rol de bens de família.

Afirm
am que há comunhão de direitos e obrigações entre os cônjuges, tornando configurado o litisconsórcio facultativo unitário, nos termos dos
a
rts
.
113, 116 e 117 do CPC, c/c art. 46 do Código Civil.

Alegam que, em tais casos, os efeitos das decisões devem atingir ambos, e que a exclusão do litisconsorte somente seria possível se houvesse fundamento de que sua presença comprometeria a celeridade processual ou dificultaria a defesa, o que não foi demonstrado.

Ressaltam que a fundamentação apresentada na decisão para afastar sua legitimidade não atende aos requisitos do art. 489, §1º, incisos III, IV, V e VI do CPC, configurando decisão não fundamentada.

Pleiteiam o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventual Recurso Especial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes aduzem que a decisão embargada se limitou a analisar a questão da legitimidade ativa do cônjuge da embargante, omitindo-se quanto ao pedido de concessão de veículo reserva até o final da lide, conforme pleito formulado expressamente no Recurso.

Destacam a necessidade do veículo reserva em razão dos problemas enfrentados com o automóvel adquirido, objeto da Ação principal, os quais persistem desde a compra do bem. Ressaltam que continuam impossibilitados de usar o veículo.

Argumentam que a exclusão do cônjuge do polo ativo, sob fundamento de ilegitimidade
ad causam
, não se sustenta, pois o veículo foi adquirido com esforço comum do casal, fazendo parte do patrimônio deles e integrando o rol de bens de família.

Afirmam que há comunhão de direitos e obrigações entre os cônjuges, tornando configurado o litisconsórcio facultativo unitário, nos termos dos
arts
. 113, 116 e 117 do CPC, c/c art. 46 do Código Civil.

Alegam que, em tais casos, os efeitos das decisões devem atingir ambos, e que a exclusão do litisconsorte somente seria possível se houvesse fundamento de que sua presença comprometeria a celeridade processual ou dificultaria a defesa, o que não foi demonstrado.

Ressaltam que a fundamentação apresentada na decisão para afastar sua legitimidade não atende aos requisitos do art. 489, §1º, incisos III, IV, V e VI do CPC, configurando decisão não fundamentada.

Q
uanto à suposta omissão relativa ao pedido de concessão de veículo reserva,
esta questão foi enfrentada na decisão ora agravada, nela ficando consignado que
foi concedida tutela de urgência
para
que as rés/embargadas disponibilizassem veículo igual ou semelhante ao dos autores/embargantes
, de modo que eventual descumprimento dessa ordem deve ser suscitado perante o Juízo de origem.

A
questão
da
ilegitimidade ativa de João Barroso
foi
expressamente enfrentada e decidida com amparo na documentação constante dos autos, a qual comprova, de forma clara, que o vínculo contratual com as rés — concessionária e montadora — foi firmado exclusivamente por Vera Lúcia Fortunato. Assim, não se vislumbra a omissão alegada.

A
pretensa contradição ou negativa de vigência aos artigos 113 e 116 do CPC, bem como
a
tese do litisconsórcio facultativo unitário —,
não subsistem diante d
a ausência de vínculo contratual entre João Barroso e as demandadas. Constatou-se que todos os documentos relativos à compra, manutenção e assistência técnica do veículo estavam em nome exclusivo da autora Vera Lúcia, inclusive nota fiscal, certificados de garantia e registros junto ao Detran.

A tese de esforço comum na aquisição do bem não se sobrepõe à exigência jurídica de vínculo direto com a relação contratual em discussão. A decisão embargada aplicou corretamente a Teoria da Relatividade dos Contratos, reafirmando que os efeitos dos contratos vinculam apenas as partes que os subscrevem. Não há, portanto, erro material, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada nos moldes do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, em relação ao prequestionamento, o acórdão já enfrentou todos os pontos necessários à compreensão da controvérsia, com fundamentação suficiente e coerente. Não se exige do julgador o exame individualizado de todos os dispositivos legais
ou teses
invocad
a
s pela parte, bastando que o pronunciamento jurisdicional adote fundamentação clara e compatível com a solução jurídica conferida ao caso, o que se verificou no
decisum
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. RECURSO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. CORTE ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FICTO. ART. 1.025 DO CPC. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. ART. 523 DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. SÚMULA Nº 568/STJ. MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 5. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula nº 211/STJ. 6.
A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão
, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. (...).”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.775.653/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Pel
o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025